Tribunal: STF
Processo: RE 571773
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se, inicialmente, de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 23):



    “EMENTA: COMINATÓRIA - NULIDADE DA DECISÃO FUNDAMENTADA EM DISPOSITIVO LEGAL CUJA EFICÁCIA TERIA SIDO SUSPENSA POR FORÇA DE LIMINAR CONCEDIDA EM ADIN - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA - INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS À LUZ DO CODECON. 



    A medida cautelar, concedida em ação direta de inconstitucionalidade, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. 



    O estado de emergência, caracterizado pela necessidade de tratamento imediato do segurado, obriga o plano de saúde ao reembolso das despesas médico-hospitalares, porquanto evidenciada a urgência clínica, que se afigura como situação especial para efeito da cobertura estipulada no contrato. 



    Os contratos de seguro-saúde possuem como finalidade o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Sendo assim, é possível a interpretação de suas cláusulas de modo a adequá-lo aos ditames da legislação consumerista.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 26), foram rejeitados (Doc. 2728). 



    No apelo extremo (Docs. 29-30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. aponta violação aos arts. 3º, I; 5º, II e XXXVI; e 170, II, V e VIII, da CF/1988.



    Em suas razões alega que “ao ampliar o leque de cobertura contratual e legitimar a realização de exames/tratamentos que não encontram guarida no pacto realizado entre as partes, a v. decisão colegiada pisoteou o necessário ponto de equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a consequente compatibilização do alcance intelectual das partes com a viabilidade econômica do plano objeto do acordo de vontades” (Doc. 30, fl. 2).



    Afirma que “se o contrato foi pactuado em 1998, não pode o referido contrato ser destinatário das regras impostas pela Lei n° 9.656/98, com vigência somente a partir de 1999. É regido, pois, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90)” (Doc. 30, fl. 2).



    Aduz que “o contrato assinado pelo Recorrido não prevê cobertura para exames/tratamentos que não estejam descritos na "TABELA DE HONORÁRIOS MÉDICOS", conforme redação expressa da sua cláusula 2.2.” (Doc. 30, fl. 6). Assim, “não há se falar em abusividade quanto à exclusão pactuada ou que a inverídica negativa em foco tenha frustrado as expectativas do Recorrido, pois, embora tratar-se de contrato de adesão, as cláusulas restritivas devem ser respeitadas, ante a patente ciência das partes, mesmo porque o Autor, ora Recorrido, poderia deixar de assinar o contrato, por não concordar com alguma das cláusulas ou, ainda, por entender que a redação não está suficientemente clara e objetiva” (Doc. 30, fl. 9). 



    Sustenta que “quando se pretende o rompimento abrupto do ponto de equilíbrio financeiro do contrato, sem o respeito às cláusulas contratuais, desequilibra-se toda a carteira, inviabilizando a prestação de serviços aos demais usuários ” (Doc. 30, fl. 10).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.



    Em exame de admissibilidade (Doc. 32), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, tratando-se de ofensa reflexa, o que impediria a apreciação do apelo extremo.



    No Agravo (Doc. 141, fls. 2-15), interposto com base no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, a parte agravante aduz que houve violação ao texto constitucional e reitera os fundamentos de mérito do RE.



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro CEZAR PELUSO determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento da repercussão geral no ARE 652.492-RG (Doc. 3).



    Em nova análise da questão, o Juízo local devolveu os autos ao STF ao fundamento de que o referido precedente paradigma não se adéqua à hipótese dos autos, “pois o Colegiado valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema” (Doc. 33). 



    É o Relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 



    No que diz respeito à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 94, fls. 6-7):



    “Passando ao mérito, veio que melhor sorte não socorre a apelante. 



    Isso porque, também a meu sentir, o estado de emergência, caracterizado pela necessidade de tratamento imediato do doente, obriga a apelante ao reembolso das despesas médico-hospitalares, porquanto evidenciada a urgência clínica, que se afigura como situação especial para efeito da cobertura estipulada no contrato de prestação de serviços, ex vi do disposto nos itens 2.1, b e 2.2, c do contrato de prestação de serviços assistenciais firmado entre as partes. 



    De se reconhecer, portanto, que emerge referida responsabilidade dos limites fixados pelas cláusulas determinadas e especificadas pelo apelante, sendo inadmissível o desvirtuamento dos termos gerais do contrato, ainda mais quando os pareceres médicos confirmam os pressupostos fáticos necessários à cobertura requerida. 



    (…)



    E diante do trecho acima transcrito, dúvida não há de que a espécie dos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas do contrato celebrado serem interpretadas em conjunto, favoravelmente ao consumidor aderente.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    No mesmo sentido: ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022; RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024; ARE 1.288.826-AgR, Rel. Min. PRESIDENTE - LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021.



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente